Tribunal: TJMT
Processo: 1003734-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003734-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (RECORRENTE), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA - CNPJ: 01.257.995/0008-00 (RECORRIDO), DANIELE MACHADO DE SOUZA - CPF: 442.298.418-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ALIMENTO IMPROPRIO PARA CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE COLORAÇÃO E TEXTURA ADVERSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATO DE INGESTÃO IRRELEVANTE. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a mera aquisição de alimento impróprio para consumo não seria capaz de ensejar indenização extrapatrimonial.

2.

Empresa de fabricante de produtos alimentícios. Alimento impróprio para consumo. Proposito recursal consiste em reconhecer dano extrapatrimonial, determinar a responsabilidade pelas condições do produto e ainda, a extensão do alegado dano moral.

3.

Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art .186 e 92, do Código Civil.

4.

Dever indenizatório dano moral, pela exposição do consumidor a situação adversa. Indenização que deve ser fixada em atendimento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte consumidora em face da sentença prolatada, na qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que, a aquisição de produto alimentício impróprio para o consumo não enseja indenização por danos morais.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença, para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do produto alimentício estar inapropriado para consumo.

Em contrarrazões a recorrida sustenta que a sentença deve ser mantida, em suma, porque não houve a ingestão do produto e porque a consumidora não teria buscado solucionar o ocorrido com a fabricante, que não houve busca por parte da consumidora perante a vigilância sanitária e ainda, que não há provas das condições de armazenamento do produto após a aquisição do mesmo, até o momento da constatação da condição adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023